Tribunal: TJPA
Processo: 0802347-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802347-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: L V F DISTRIBUICOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA, FABRICIO HENRIQUE RIBEIRO GUILHON

AGRAVADO: PAULO SERGIO SANTANA GARCIA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fabrício Henrique Ribeiro Guilhon e L V F Distribuições, Promoções e Eventos Ltda contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de embargos à execução. O indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, determinando-se o recolhimento das custas processuais sob pena de arquivamento. Os agravantes alegaram crise financeira da pessoa jurídica e desemprego da pessoa física, pleiteando a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravo de instrumento interposto deve ser analisado, considerando que houve sentença de mérito superveniente no processo principal, resultando em possível perda do objeto recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da sentença de mérito no processo principal resolve a questão controvertida nos autos originários, implicando na perda do objeto do agravo de instrumento.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Regionais consolida o entendimento de que a sentença de mérito superveniente no processo originário prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicada a análise do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, configurando perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 29.04.2019; TRF-1, AG 10220313120204010000, Rel. Des. Fed. Sônia Diniz Viana, 2ª Turma, j. 14.06.2021; TJ-BA, AI 8017961-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRÍCIO HENRIQUE RIBEIRO GUILHON e L V F DISTRIBUIÇÕES, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na suposta ausência de comprovação de hipossuficiência financeira das partes agravantes, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de arquivamento.

Os agravantes alegam que: a) a pessoa jurídica encontra-se em grave crise financeira, comprovada pela inexistência de lucros e pela dívida de R$ 98.245,73; b) a pessoa física é hipossuficiente, tendo sido recentemente desligada de seu emprego, conforme comprovação documental; c) ambos atendem aos requisitos do art. 98 do CPC para concessão da gratuidade de justiça.

Requerem a reforma da decisão recorrida, com a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas.

Em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, verificou-se que o processo originário já conta com sentença de mérito, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
(ID nº.
130325382
). O feito, inclusive, encontra-se transitado em julgado.

É o relatório.

VOTO

In casu
, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a análise do Agravo de Instrumento encontra-se prejudicada, por ausência de interesse recursal superveniente. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio originário.

De fato, o art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifos nossos).

No mesmo sentido, faz-se mister colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica o argumento ora exposto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi
objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença.
3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a superveniência da sentença de mérito, nos autos de origem, como no caso, conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento, interposto contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, a autorizar o relator a negar-lhe seguimento, pela posterior perda de objeto.
2. Observa-se a ocorrência de superveniente perda do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que, em consulta processual informatizada realizada neste Tribunal, verificou-se que já houve prolação de sentença na ação que deu origem ao presente recurso
. 3. Agravo de Instrumento prejudicado. (TRF-1 - AG: 10220313120204010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de Julgamento: 14/06/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/06/2021 PAG PJe 14/06/2021 PAG) (grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017961-65.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS Advogado (s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado (s):CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, implicando na perda do objeto do agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO
. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8017961-65.2021.8.05.0000 em que é agravante VIRGILIO SANTANA DOS SANTOS e agravados ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora. (TJ-BA - AI: 80179616520218050000, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Assim, em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço
do recurso porque manifestamente
prejudicada a sua análise.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025